Tribunal: TJBA
Processo: 8023466-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023466-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE LOPES ESPINOLA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL
AJUIZADA
PELO DEVEDOR.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
MEDIDA MENOS DANOSA À CONSUMIDORA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por BANCO GMAC S.A. contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, suspendeu a ação de busca e apreensão até a prolação de sentença na ação revisional, determinando que o bem permanecesse na posse do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o benefício da justiça gratuita concedido à parte agravante deve ser revogado; e (ii) estabelecer se há vícios de contradição e omissão no acórdão que proveu o agravo de instrumento, especialmente quanto à existência de prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser afastada, uma vez que a mera alegação de parcelamento de custas em outra ação não é suficiente para elidir a presunção legal de hipossuficiência da pessoa física, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o Embargante demonstrado elementos concretos que atestem a capacidade financeira da parte.
Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar o mérito do julgado, mas apenas a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
O acórdão não padece de contradição, pois a decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão está fundamentada na prejudicialidade externa com a ação revisional, considerando a presunção de boa-fé do consumidor e o ajuizamento da demanda revisional em momento anterior à citação, bem como o risco de uma medida excessivamente danosa.
A decisão de suspender a ação de busca e apreensão é uma medida menos gravosa ao consumidor e pode ser reavaliada com o avanço da ação revisional.
A matéria de prequestionamento foi implicitamente abordada no acórdão, conforme a previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:

A alegação de parcelamento de custas em outra ação judicial não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa física para fins de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de capacidade financeira.

A existência de prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a revisional autoriza a suspensão da primeira, visando a medida menos danosa ao consumidor e evitando decisões contraditórias.
Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 99, §3º, 1.022, 1.025.

Decreto-Lei nº 911/69.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento, nº 0025657-36.2017.8.05.0000, Relatora: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 27/04/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º

8023466-32.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA